Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706593-79.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO EMBARGADO: MARCUS VINICIUS LUSO CAMARA DESPACHO Intime-se Marcus Vinícius Luso Câmara para apresentar contrarrazões em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator